Tribunal: TJDFT
Processo: 0721182-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721182-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL CLEBSON DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de DANIEL CLEBSON DA SILVA, preso pela suposta prática do delito de furto, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) (fls. 62/64). Alega a impetrante que “o paciente é defendido pela Defensoria Pública, ostentando, assim, a presunção de hipossuficiência, sem perder de vista que a imputação se refere a delito supostamente praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa”. Pontua ainda que “não conseguiu contactar nenhum dos familiares do paciente, não antevendo qualquer possibilidade de eventual adimplemento por terceiros”. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a isenção ao pagamento da fiança. Após a distribuição da impetração, a Defensoria Pública informou o adimplemento da fiança pelo paciente (fl. 65). É o relatório. Decido. Segundo informado pela Defesa, o paciente efetuou o pagamento da fiança arbitrada. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de maio de 2024 13:40:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora